Tribunal: TJDFT
Processo: 0736518-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736518-36.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: MARIA APARECIDA DA CONCEICAO REPRESENTANTE LEGAL: ANA DANIELA DA CONCEICAO DA TRINDADE APELANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF APELADO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF ESPÓLIO DE: MARIA APARECIDA DA CONCEICAO REPRESENTANTE LEGAL: ANA DANIELA DA CONCEICAO DA TRINDADE D E S P A C H O Cuida-se de Apelações interpostas pelo réu, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA, e pelo autor, ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO, contra sentença de ID Num. 77668039. A parte autora, em razões de apelação (ID 77668048), insurge-se contra o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça na sentença, bem como contra o reconhecimento da legitimidade da alienação, pelo sindicato réu, do precatório de titularidade da instituidora da herança. No que tange à gratuidade de justiça, sustenta que o indeferimento afronta os artigos 98, caput, e 99, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, pois não foi dada oportunidade para a comprovação da hipossuficiência, configurando cerceamento de defesa. Argumenta que basta a declaração da parte para concessão do benefício, cabendo ao magistrado intimá-la para comprovação em caso de dúvida, conforme precedentes do TJDFT (Acórdão 2027146, 0704448-36.2024.8.07.0010) e art. 5o, LXXIV, da Constituição da República. Não foi recolhido o preparo, em razão do pedido de reforma da sentença relativamente ao benefício. O mérito do recurso não versa apenas sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Por isso, necessário o deferimento do pedido, neste momento processual, ou a concessão de oportunidade para recolhimento do preparo. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de hipossuficiência, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, não sendo suficiente a mera declaração ou pedido. Na hipótese, não há elementos nos autos suficientes para se analisar a hipossuficiência do apelante. Neste contexto, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o apelante carrear aos autos elementos que indiquem a ausência de liquidez do patrimônio que o compõe, de modo a impossibilitá-lo de arcar com os custos processuais. Determino, portanto, a intimação do apelante ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA DA CONCEIÇAO, facultando-lhe comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora